Tribunal: STF
Processo: HC 237406
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Roberto de Souza Junior, em causa própria, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que manteve denegação da ordem, nos autos do HC 719.960/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) o indeferimento do pedido de retificação de data-base para fins de progressão de regime, requerida nos processos n. 0002196-68.2020.8.26.0154 e 000454484- 76.2016.26.0996, em trâmite perante o Juízo de Vara de Execuções Penais da Comarca de São José do Rio Preto/SP. 



    Dessa decisão, impetrou writ perante o STJ, a qual restou denegado. (p. 2)



    Afirma patente constrangimento ilegal uma vez que sobreveio nova execução penal. Assim, as penas deveriam ser somadas, nos moldes do art. 111 da Lei de Execução Penal, com a fixação do novo regime de cumprimento.



    Pondera que, “ao não proceder à soma das penas, o Juízo de origem considerou data-base para progressão de regime (segundo delito) mais gravosa que a devida, incorrendo em manifesta violação ao direito de liberdade do paciente”. (p. 5)



    Diante disso, requer a concessão liminar da ordem até julgamento final do writ para “que seja conhecida a soma das penas conforme determina o art. 111, parágrafo único da lei de execução penal e que seja considerada ambas as condenações e seus respectivos tempos de prisão para progressão de regime, devendo ser considerado como marco inicial para consecução de progressão de regime prisional o dia em que foi preso em flagrante pelo cometimento de novo delito durante o gozo do livramento condicional.” (p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cito trecho da decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, proferida em sede de agravo em execução:



    “A concessão da progressão do regime de cumprimento de pena aos sentenciados em geral está atrelada ao adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva. A Lei de Execução Penal objetiva proporcionar, por intermédio da aplicação da pena, a ressocialização dos condenados, focada na prevenção da reincidência criminal, e, nessa perspectiva, oferece ao preso a oportunidade de, gradativamente, integrar ou reinserir-se socialmente, com a chamada progressão de regime, na qual se dá " ... a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro menos rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao mais ., suave ... " (in "Execução Penal", de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13ª edição, 2017, pág. 413). 



    O artigo 112, da Lei de Execuções Penais, estabelece que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, quando o preso tiver cumprido predeterminadas frações da expiação punitiva.



    Pois bem.



    Como bem ponderado pelo ilustre preopinante, “... a defesa pleiteou que fossem somadas as penas, devendo o novo cálculo considerar ambas as condenações e seus respectivos tempos de prisões para as futuras progressões de regime”, ressaltando que "... o termo inicial do cumprimento da pena utilizado foi o dia 12/05/2020, ou seja, data seguinte ao término do cumprimento da pena do Pec nº 0004584-76.2016.8.26.0996 (Jls. 269/271 desses autos). O agravante estava no gozo do livramento condicional, quando praticou novo delito {Pec nº 0002196-68.2020.8.26.0154), ocasião em que foi preso em flagrante", concluindo que "... não há possibilidade de cumprimento de pena simultâneo. O sentenciado terminou de cumprir o Pec nº 0004584-76.2016.8.26.0996 em 11/05/2020 e iniciou o cumprimento da outra pena no dia seguinte" (fls. 39). De fato, o sistema executório não permite o resgate simultâneo e concomitante de penas, vez que, se assim fosse, o sentenciado poderia, mesmo estando preso processualmente pelo cometimento de novo crime - como na hipótese em testilha -, continuar abatendo seu tempo de encarceramento, relativamente ao cumprimento de penas pelo delito anterior, o que frustraria os fins de todo,o sistema progressivo. 



    Nesse contexto, não há falar em retificação do cálculo de liquidação de penas, como pleiteado defensivamente.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (eDOC 3)



    Ademais, para melhor análise da questão posta, cito ementa da Sexta Turma que o agravo regimental interposto HC 719.960/SP:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RETIFICAÇÃO DO MARCO INICIAL DE PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo os documentos constantes nos autos, o Juízo de execução não procedeu à unificação das penas do agravante. Entendeu a magistrada que, diante da prática de delito de natureza hedionda e, considerada a sua reincidência comum, deveria incidir a fração de 40%, prevista no inciso V do art. 112 da LEP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, aplicada, contudo, exclusivamente ao novo delito, de natureza hedionda. Desse modo, os argumentos da defesa, da forma em que formulados na inicial do remédio constitucional, não foram enfrentados pelas instâncias de origem. Além disso, não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal na conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 2, p. 3)



    Da leitura dos trechos mencionados, não se verifica decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    Verifica-se que o Juízo da execução penal considerou que, com a prática de delito de natureza hedionda e, considerada a sua reincidência comum, deveria incidir a fração de 40%, prevista no inciso V do art. 112 da LEP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, aplicada, contudo, exclusivamente ao novo delito, de natureza hedionda. Sendo assim, restringiu o percentual de 40% ao cumprimento da pena do crime hediondo ou equiparado, a fim de permitir a adoção de fração inferior para o término da execução do crime anterior, de natureza comum, o que importou na expiação das penas de forma sucessiva. Sendo assim, evidentemente, o cálculo beneficiou o paciente.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente